Tribunal: TJDFT
Processo: 0040574-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040574-87.2014.8.07.0007 RECORRENTE: ANTONIO SERGIO AMARO DA SILVA RECORRIDO: JOAO FIRMO LOPES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese o demandante ajuizou ação de manutenção de posse em virtude de turbação praticada pelo réu. Para tanto, sustenta que o exercício da posse está lastreado em contrato de cessão de direitos do imóvel, celebrado com o demandado. 1.1. O réu, ora apelante, suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, pois o mérito foi julgado antecipadamente, mesmo sem ter sido produzida a prova pericial requerida. 2. Inexiste cerceamento de defesa se ouve o deferimento da produção de prova pericial, sem que o réu tenha se manifestado, ao ser intimado para o necessário recolhimento do valor dos honorários do perito. Assim, o Juízo singular entendeu pela desistência do réu em produzir a prova técnica, considerando suficientes, ademais, as provas já existentes nos autos para a formação do seu convencimento. Ressalte-se que é atribuição do Magistrado definir se os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, de acordo com o art. 335, inc. I em composição com o art. 443, inc. I, ambos do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse, não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 4. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório a sua posse, e a continuação da posse, de modo obter a defesa da proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil. 5. O recurso tem por eficácia devolver ao Tribunal somente a matéria objeto da deliberação judicial proferida pelo órgão jurisdicional recorrido. Caso contrário, haverá supressão de instância. 6. Diante do exercício da posse e o posterior turbação praticada pelo réu, afigura-se correta a determinação judicial para que o demandante seja mantido na posse do imóvel turbado. 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 1.014 e 435, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão impugnado não apreciou o documento novo juntado nas razões da apelação, o qual comprova a tese de nulidade do negócio jurídico que deu causa à demanda em questão. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.014 e 435, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que o documento juntado pelo recorrente não se refere a fato novo ocorrido depois da sua defesa processual. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003